Tribunal: TJMT
Processo: 1032879-17.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032879-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 006.024.061-02 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por
Claudia Regina Gonçalves dos Santos
(autora) e
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(ré) contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto.
A autora busca majoração da indenização, enquanto a concessionária requer a reforma integral da sentença, sustentando a legitimidade da cobrança e a regularidade da negativação, bem como a procedência do pedido contraposto referente ao débito de R$ 983,13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve comprovação suficiente da relação contratual entre as partes, apta a legitimar a cobrança do débito e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes; e
(ii) estabelecer se a negativação decorrente do inadimplemento configura dano moral indenizável. (iii) pedido contraposto como corolário das questões anteriores

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor para afastar a obrigação de indenizar.

Os documentos apresentados pela concessionária — histórico de consumo, faturas pagas, ficha cadastral com foto e identificação pessoal reconhecida pelo sistema — comprovam a existência de relação jurídica e a efetiva prestação do serviço.

A ausência de contrato formal não invalida a relação de consumo, uma vez que a utilização regular do serviço e o pagamento de faturas anteriores demonstram o consentimento tácito do consumidor.

Não havendo prova de fraude ou de quitação do débito, e sendo legítima a origem da obrigação, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

A negativação legítima não enseja dano moral, por não decorrer de ato ilícito, mas de inadimplemento contratual válido.

Reconhecida a validade do débito, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do valor devido (R$ 983,13), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária provido
e
recurso da consumidora desprovido
.

Tese de julgamento
:

A existência de relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia pode ser comprovada por documentos como faturas, histórico de consumo e dados cadastrais, ainda que ausente contrato formal escrito.

Demonstrada a origem válida do débito e inexistindo prova de pagamento ou fraude, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito.

A negativação legítima não gera dano moral indenizável.

Reconhecida a legitimidade da cobrança, é cabível a procedência do pedido contraposto para condenar o consumidor ao pagamento do débito.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 397; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002858-61.2024.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26/06/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1039149-31.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
CLAUDIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS
(Autora) e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Ré) contra a r. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos e condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O Pedido Contraposto não foi acolhido.

A Autora recorre pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório (id. 288185850).

A Ré recorre postulando a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a exigibilidade do débito e afastando-se o dano moral, e, sucessivamente, a procedência do Pedido Contraposto para condenar a Autora ao pagamento de R$ 983,13 (id. 288185853).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025